Tribunal: TJPA
Processo: 0174290-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0174290-41.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL SA, KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, RAQUEL PAZUELLO DALLEDONE, LILIAN LUCIA DALLEDONE MOURA, FABIO PAZUELLO DALLEDONE, LEILA PATRICIA PAZUELLO DALLEDONE

APELADO: RAQUEL PAZUELLO DALLEDONE, BANCO HSBC BANK BRASIL SA, KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, FABIO PAZUELLO DALLEDONE, LEILA PATRICIA PAZUELLO DALLEDONE, LILIAN LUCIA DALLEDONE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTO À REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS INEXISTE OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. FALTA INTERESSE RECURSAL QUANTO AO ERRO MATERIAL ACERCA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, POSTO QUE O ACORDÃO EMBARGADO EXPRESSAMENTE CONDENOU O BANCO NESSA MODALIDADE.

NECESSIDADE DE AUTORIZAR O INGRESSO DOS HERDEIROS DA AUTORA NA DEMANDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS E TÃO SOMENTE PARA DEFERIR A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAQUEL PAZUELLO DALLEDONE, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 13246511, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO APTO AO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM ATENDENDO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, perfeitamente de acordo com o art. 355, inciso I do NCPC.

2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Hipótese dos autos em que diante da ausência de comprovação da anuência da recorrida, pessoa idosa, a todas as transações financeiras elencadas na exordial (empréstimos, saques, depósitos), e desvios da conta corrente da autora, está caracterizada a falha na prestação do serviço.

4. In casu, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação de empréstimo em seu nome, sendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, cobrança sem qualquer respaldo legal nos proventos da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

5. A falha na prestação de serviços bancários, que não forneceu a segurança esperada pelo consumidor, acarreta dano moral indenizável, já que a autora, além de ser pessoa idosa e com dificuldade de locomoção, suportou desgaste imenso com a incerteza de reaver o dinheiro fruto de seu trabalho da vida toda, além do transtorno causado pelas inúmeras ligações recebidas por ter sido inscrita em cadastro de restrição ao crédito. Além disto, o valor total das operações financeiras realizadas indevidamente em sua conta corrente foi elevado, acima de R$ 120.000,00. O quantum fixado na sentença recorrida (R$ 25.000,00), entretanto, deve ser reduzido para R$ 10.000,00, para se afigurar adequado ao dano causado, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, à vista da jurisprudência sobre o tema.

6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que houve Apelação do requerido e Apelação Adesiva da autora, havendo pedido julgado procedente para ambas as partes, não há que se falar em alteração do estipulado em honorários advocatícios.

7. Deixo de apreciar documento novo juntado para apreciação em fase recursal, por entender que não apresenta fundamentos aptos a alterar o conteúdo do julgado impugnado.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos à unanimidade, para reformar a sentença, para conceder a repetição do indébito em dobro de quantia descontada para pagar empréstimo realizado sem anuência da consumidora, no valor de R$ 4.130,38 (quatro mil, cento e trinta reais e trinta e oito centavos), e para reduzir o quantum indenizatório de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Resumidamente, aponta contradição no julgado entre a redução do
quantum
indenizatório dos danos morais e os motivos expostos no acórdão embargado, bem como alega ter ocorrido erro material quanto à fixação da repetição do indébito, pois deveria ser em dobro. Por fim, requereu habilitação dos herdeiros em razão do falecimento da autora.

Contrarrazões apresentadas e pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal não merece prosperar, pois inexiste no julgado os vícios apontados no recurso eleito.

Para a fixação dos danos morais foi analisada toda a parte fática do caso em comento, chegando na fixação do valor embargado e obedecendo os paramentos pertinentes nos termos atualizada jurisprudência a respeito da matéria. Já em relação ao suposto erro material quanto à condenação da repetição do indébito em dobro, nota-se inexistir interesse recursal, haja vista que o acórdão abordou expressamente esse tipo de condenação, reformando a sentença neste ponto para que a devolução da quantia ocorresse na forma dobrada.

Assim, tem-se que a matéria recursal foi toda analisada pelo que entendendo que inexistem os vícios apontados. Na realidade, a pretensão da embargante, em razão do seu inconformismo com a decisão, é rediscutir a matéria, o que incabível pelas características do recurso eleito.

Por outro lado, considerando o falecimento da autora no curso da ação, deve ser providenciada a regularidade do polo, substituindo a Sra. RAQUEL PAZUELLO DALLEDONE por seus herdeiros, conforme procuração ID 15331155.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para apenas e tão somente deferir o pedido de habilitação dos herdeiros, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 09/11/2023